Tribunal: STF
Processo: RHC 206541
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL APLICADO. NÃO CABIMENTO. VIA PROCESSUAL QUE COMPORTA APENAS O CONTROLE DE LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS INVOCADOS, COM A CORREÇÃO DE EVENTUAIS ARBITRARIEDADES. PRECEDENTES DESTA CORTE. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE APRESENTARAM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA NO SENTIDO DE QUE A PENA-BASE FOI FIXADA DE FORMA CORRETA.



     AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.